Tribunal: STJ
Processo: 5247951-40.2022.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214287 - MG (2025/0017101-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DAMIAO NARCISO DA SILVA
ADVOGADOS
: GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
RECORRIDO
: HBO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA - SP470135
GIULIA CANATO DE MORAES GOMES - SP470796
JOÃO PEDRO MONTEIRO BITELLI - SP491787
MARINA LOTAIF GIGLIO - SP493279
RAYSSA NASCIMENTO ANDREUCCI - SP316915
MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TELEVISÃO ABERTA. AUTORIZAÇÃO.
DOCUMENTÁRIO. PLATAFORMA DE STREAMING. NÃO AUTORIZAÇÃO.
FINALIDADE COMERCIAL. FINALIDADE INFORMATIVA. CRIME DE GRANDE
REPERCUSSÃO NACIONAL. DEVER DE VERACIDADE. DEVER DE PERTINÊNCIA.
DEVER GERAL DE CUIDADO. TODOS RESPEITADOS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1.Ação indenizatória, ajuizada em
da qual foi extraído o presente
17/11/2022,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
3/6/2024
5/6/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de autorização do
gravado para a reprodução de trecho de matéria jornalística, em documentário,
viola direito de imagem.
III. Razões de decidir
3. O direito de imagem é um direito da personalidade, tendo proteção no
âmbito constitucional (art. 5o, V, X e XXVIII, “a”, da CF) e na seara
infraconstitucional (arts. 11, 12 e 20 do CC).
4. A
estabelece que “independe de prova do prejuízo a
Súmula 403/STJ
indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais”, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.
5. Por outro lado, a aplicação da
não é automática e a
Súmula 403/STJ
indenização por danos morais decorrentes do uso comercial da imagem sem
Documento eletrônico VDA53006209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d44a7217-e29f-434b-aded-ae5933a96a33

autorização tem passado por atenuações jurisprudenciais, considerando
critérios de razoabilidade.
6. Assim, nas hipóteses de atuação meramente acidental ou coadjuvante,
afasta-se a violação a direito de imagem.
7. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, conquanto
garantias essenciais ao regime democrático, não autorizam o abuso.
8. Para averiguar se o direito à liberdade de informação foi exercido de modo
legítimo, a jurisprudência do STJ estabeleceu alguns deveres que devem ser
observados, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii)
dever geral de cuidado. Precedentes.
9. Nos documentários, em especial aqueles que retratam fatos históricos, como
crimes de grande repercussão, existe um propósito informativo. Por isso,
ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior já apontaram que,
inexistindo viés econômico ou comercial, apenas o uso degradante da imagem
gerará o dever de indenizar.
10. No recurso sob julgamento, DAMIÃO aparece no documentário de forma
acidental ou coadjuvante, inexistindo qualquer papel de relevou ou destaque,
seja pelo pouco tempo de tela, seja pela inexistência de maiores informações a
seu respeito, pois sequer seu nome foi divulgado.
11.Além disso, foram respeitados os deveres de veracidade, pertinência e
cuidado. Não houve qualquer prejuízo à imagem do autor.
IV. Dispositivo
12. Recurso especial conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe negar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausentes,
justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53006209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d44a7217-e29f-434b-aded-ae5933a96a33

RECURSO ESPECIAL No 2214287 - MG (2025/0017101-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DAMIAO NARCISO DA SILVA
ADVOGADOS
: GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
RECORRIDO
: HBO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA - SP470135
GIULIA CANATO DE MORAES GOMES - SP470796
JOÃO PEDRO MONTEIRO BITELLI - SP491787
MARINA LOTAIF GIGLIO - SP493279
RAYSSA NASCIMENTO ANDREUCCI - SP316915
MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TELEVISÃO ABERTA. AUTORIZAÇÃO.
DOCUMENTÁRIO. PLATAFORMA DE STREAMING. NÃO AUTORIZAÇÃO.
FINALIDADE COMERCIAL. FINALIDADE INFORMATIVA. CRIME DE GRANDE
REPERCUSSÃO NACIONAL. DEVER DE VERACIDADE. DEVER DE PERTINÊNCIA.
DEVER GERAL DE CUIDADO. TODOS RESPEITADOS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1.Ação indenizatória, ajuizada em
da qual foi extraído o presente
17/11/2022,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
3/6/2024
5/6/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de autorização do
gravado para a reprodução de trecho de matéria jornalística, em
documentário, viola direito de imagem.
III. Razões de decidir
3. O direito de imagem é um direito da personalidade, tendo proteção no
âmbito constitucional (art. 5o, V, X e XXVIII, “a”, da CF) e na seara
infraconstitucional (arts. 11, 12 e 20 do CC).
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

RELATÓRIO
4. A
estabelece que “independe de prova do prejuízo a
Súmula 403/STJ
indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais”, sendo hipótese de dano moral in re ipsa.
5. Por outro lado, a aplicação da
não é automática e a
Súmula 403/STJ
indenização por danos morais decorrentes do uso comercial da imagem sem
autorização tem passado por atenuações jurisprudenciais, considerando
critérios de razoabilidade.
6. Assim, nas hipóteses de atuação meramente acidental ou coadjuvante,
afasta-se a violação a direito de imagem.
7. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, conquanto
garantias essenciais ao regime democrático, não autorizam o abuso.
8. Para averiguar se o direito à liberdade de informação foi exercido de modo
legítimo, a jurisprudência do STJ estabeleceu alguns deveres que devem ser
observados, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii
) dever geral de cuidado. Precedentes.
9. Nos documentários, em especial aqueles que retratam fatos históricos,
como crimes de grande repercussão, existe um propósito informativo. Por
isso, ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior já apontaram
que, inexistindo viés econômico ou comercial, apenas o uso degradante da
imagem gerará o dever de indenizar.
10. No recurso sob julgamento, DAMIÃO aparece no documentário de forma
acidental ou coadjuvante, inexistindo qualquer papel de relevou ou destaque,
seja pelo pouco tempo de tela, seja pela inexistência de maiores informações
a seu respeito, pois sequer seu nome foi divulgado.
11.Além disso, foram respeitados os deveres de veracidade, pertinência e
cuidado. Não houve qualquer prejuízo à imagem do autor.
IV. Dispositivo
12. Recurso especial conhecido e desprovido.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Examina-se recurso especial interposto por DAMIÃO NARCISO DA SILVA
(“DAMIÃO”), fundado nas alínea

s “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/MG.
Recurso especial interposto em: 3/6/2024.
Concluso ao gabinete em: 5/6/2025.
Ação: de indenização por uso indevido de imagem, ajuizada pelo
recorrente em face de

HBO BRASIL LTDA (“HBO”)

. Alega que

autorizou o uso de sua
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

imagem para produção de matéria jornalística, pela televisão aberta, acerca de
Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez. Contudo, não
autorizou que a ré, HBO, utilizasse a matéria jornalística no documentário

“Pacto
Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”, exibido em sua plataforma de streaming.
Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão
autoral (e-STJ fls.

249

-256).
Acórdão: o

TJ/MG negou provimento ao recurso de apelação interposto

pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USO
INDEVIDO DE IMAGEM EM DOCUMENTÁRIO SOBRE CRIME DE REPERCUSSÃO
NACIONAL – CONTEÚDO QUE NÃO EXTRAPOLA O CARÁTER INFORMATIVO –
ATO QUE NÃO FERE O DIREITO A HONRA E A IMAGEM - INDENIZAÇÃO – DANOS
MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
- O direito à imagem integra os direitos da personalidade, gozando da proteção
conferida pelo artigo 20, do CC/02.
- O uso indevido da imagem resulta em danos morais desde que atinja a honra,
a boa fama ou a respeitabilidade, sendo presumido, ainda, nos casos em que há
a sua exploração econômica ou comercial (súmula no 403, do STJ).
- Constatado no caso, que o documentário produzido pela requerida em nada
supera o bom senso no que diz respeito ao direito de informação, e que foi
produzido sem ter sido emitido qualquer juízo de valor sobre a pessoa do autor
ou sobre o fato noticiado, ausente está o ato ilícito e o dever de indenizar.
- Recurso não provido. Sentença mantida. (e-STJ fls.

339-347).

Recurso especial: aponta

, além de dissídio jurisprudencial, violação

aos art.
20, 186 e 927, CC, pois “a prévia autorização para utilização de imagem para fins
jornalísticos não estende a autorização de sua utilização em reprodução futura para
fins comerciais”. Por isso, a “falta de prévia autorização na exibição da imagem para
fins comerciais configura ato ilícito, passível de proibição e indenização, conforme
dispõem os arts. 20, 186 e 927 do CC”. Sustenta, ademais, que nos termos da Súmula
403/STJ, o jurisdicionado não precisa demonstrar o efetivo prejuízo (material ou

moral) sofrido pela utilização não autorizada da sua imagem para fins comerciais (e-

STJ fls. 350-370).
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

VOTO
O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de autorização do
gravado para a reprodução de trecho de matéria jornalística, em documentário, viola
direito de imagem.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Os fatos subjacentes ao presente recurso especial se relacionam a crime
de grande repercussão nacional: o assassinato de Daniella Perez, pelo qual foi
condenado Guilherme de Pádua.
2. DAMIÃO autorizou a divulgação de sua imagem para produção
de matéria jornalística sobre a vida de Guilherme de Pádua. A matéria, exibida na
televisão aberta, mostrava a vida de Guilherme de Pádua após o cumprimento de
sua pena, mostrando a sua inserção em comunidade evangélica da qual
DAMIÃO participa.
3. A HBO lançou o documentário “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella
Perez”, em sua plataforma de
. No documentário, foi reproduzido um
streaming
trecho de dois segundos da matéria jornalística em que DAMIÃO aparece, com
expressa anuência do canal de televisão que a produziu.
4. DAMIÃO ajuizou ação indenizatória alegando não ter autorizado o uso
de sua imagem pelo documentário, apenas pela matéria jornalística. Pleiteou danos
morais no valor de R$ 100.000,00 e a retirada do documentário do ar.

2. DA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM
5. O direito à imagem pode ser compreendido, nas palavras de Carlos
Bittar, como o direito “que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos
componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a individualizam no seio da
coletividade. Incide, pois, sobre a conformação física da pessoa, compreendendo
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/MG inadmitiu

o recurso, dando azo à

interposição do AREsp 2842790/MG, provido para determinar a conversão em
especial (e-STJ fl. 473).
É o relatório.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

esse direito um conjunto de caracteres que a identifica no meio social” (Os direitos
da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 153).
6. Trata-se de um direito da personalidade, tendo proteção no âmbito
constitucional (art. 5o, V, X e XXVIII, “a”, da CF) e na seara infraconstitucional (arts.
11, 12 e 20 do CC).
7. A utilização da imagem de uma pessoa depende, em regra, de
autorização, sendo cabível indenização pelo seu uso indevido, “se lhe atingirem a
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”, nos
termos do
do Código Civil.
art. 20
8. A indenização pela violação do direito de imagem obedece às regras
gerais de responsabilidade civil, sendo necessário o preenchimento dos seguintes
pressupostos: I) conduta; II) dano; III) nexo de causalidade; e IV) culpa lato sensu,
salvo nas hipóteses de responsabilidade objetiva (
Terceira
REsp n. 1.982.917/SP,
Turma, DJe de
.
9/10/2023)

3. DO USO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS
3.1. Regra geral: violação do direito de imagem geram danos morais
in re ipa
9. A jurisprudência protege a imagem do indivíduo quando essa se dá no
contexto de exploração comercial.
10. Por isso, quanto ao dano, a
estabelece que
Súmula 403/STJ
“independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, sendo hipótese de dano
moral
.
in re ipsa
11.
Diversos
julgados
demonstram
a
aplicação
da
súmula. Exemplificativamente, campanha publicitária que anunciava o fim do
casamento de famosa atriz, veiculada em revistas e em outdoors, levou à
indenização por danos morais (
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.102.756/SP,
.
3/12/2012)
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

12. No julgamento do
(DJe de
, esta Terceira
REsp 1.728.040/SP
21/9/2018)
Turma reconheceu a violação ao direito de imagem de uma mulher gravada em
trajes de banho, sem sua autorização, por programa humorístico. Identificou-se que
“o propósito da filmagem foi justamente o de explorar a imagem da recorrente, no
contexto do respectivo quadro humorístico, em que os repórteres avaliavam os
atributos físicos das mulheres, a fim de justificar a entrega do adesivo ‘Vô’ ou ‘Num
vô’”. Afirmou-se “a existência de dano moral indenizável, independentemente de
qualquer prejuízo, nos termos do que proclama a
”.
Súmula n. 403/STJ
13. Também o nome é protegido como atributo da personalidade. Na
hipótese em que apresentador de televisão teve seu nome utilizado por construtora,
para divulgar empreendimento imobiliário em informe publicitário, porque era
proprietário de uma das unidades, esta Terceira Turma reconheceu a violação a seus
direitos e a desnecessidade de comprovação de danos para a indenização, em
aplicação da
(
DJe de
.
Súmula 403/STJ REsp n. 1.645.614/SP,
29/6/2018)
14. Da mesma forma, a publicidade que não utiliza diretamente a
imagem ou o nome de alguém, mas sim elementos para a clara identificação de
pessoa pública, viola os direitos de imagem. No
(Terceira
REsp n. 1.432.324/SP
Turma, DJe de
, reconheceu-se o direito de piloto automobilístico à
4/2/2015)
indenização por danos morais, pois “a publicidade foi veiculada, com fins lucrativos,
divulgando-se o apelido do autor, amplamente conhecido do público em geral, em
um contexto que indicava claramente a sua atividade (criança, em um carro de
brinquedo, com um macacão na mesma cor que o autor usava em sua equipe de
Fórmula 1), ainda que sem mencionar o seu nome completo, mas levando o
consumidor a prontamente identificá-lo”.
15. No contexto de utilização comercial da imagem de alguém, a
não há exigência, para a indenização por danos morais, de que a
Súmula 403/STJ
imagem divulgada com propósito comercial seja prejudicial ao indivíduo. No
entanto, naturalmente, a jurisprudência condena com maior rigor situações de
invasão da privacidade, de constrangimento ou humilhação (REsp n. 1.728.040/SP,
Terceira Turma, DJe de
Quarta Turma, DJe de
21/9/2018; REsp n. 1.243.699/RJ,
.
22/8/2016)
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

3.2. Exceções: hipóteses em que não se verifica violação ao direito de

imagem
16. Por outro lado, a aplicação da
não é automática e a
Súmula 403/STJ
indenização por danos morais decorrentes do uso comercial da imagem sem
autorização tem passado por atenuações jurisprudenciais, considerando critérios de
razoabilidade.
17.
, o Supremo Tribunal Federal, no
Nas hipóteses de biografias
julgamento da ADI 4.815/DF, deu interpretação conforme à Constituição, sem
redução de texto, aos arts. 20 e 21 do Código Civil, reconhecendo ser inexigível a
autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou
audiovisuais, bem como desnecessária a autorização de pessoas nelas retratadas
como coadjuvantes.
18. A orientação é adotada por esse Tribunal. Assim, “a representação
cênica de episódio histórico em obra audiovisual biográfica não depende da
concessão de prévia autorização de terceiros ali representados como coadjuvantes” (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.454.016/SP,
12/3/2018)
19.
,
Nas hipóteses de atuação meramente acidental ou coadjuvante
também se afasta a violação a direito de imagem.
20. Ainda sob a égide do CC/1916, no
(DJ
, esta
REsp 85.905/RJ
13/12/1999)
Terceira Turma afastou a ilicitude da divulgação de imagem, em catálogo de
serviços, de pessoa desconhecida, no interior de loja, uma vez que “o autor da ação
foi retratado de forma acidental, num contexto em que o objetivo não foi a
exploração de sua imagem”.
21. Já em vigor o CC/2002, no
(Terceira
REsp n. 1.454.016/SP
Turma, DJe de
, analisava-se a violação a direito de imagem de pessoa
12/3/2018)
cuja atuação em fato histórico esportivo foi representada por ator, sem sua
autorização. Afastou-se a aplicação da
pois “não se revela razoável
Súmula 403/STJ,
concluir que sua inclusão no filme em discussão teve propósito econômico ou
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

comercial”, e ainda, “não há nada nos autos que indique que a inclusão das
brevíssimas cenas contra as quais se insurge tenham incrementado de alguma
maneira o valor comercial da obra”.
22. Também a Quarta Turma se alinha ao posicionamento. Diante de
situação em que “a imagem da vítima não constituiu um chamariz de audiência,
mostrando-se improvável que uma única fotografia ocasionasse um decréscimo ou
acréscimo na receptividade da reconstituição pelo público expectador”, afastou-se o
dever de indenizar (
DJe de
.
REsp n. 1.335.153/RJ,
10/9/2013)
23.
, também não há violação a
Nas hipóteses de concordância tácita
direito de imagem. A Quarta Turma já aceitou a possibilidade de concordância
tácita com a divulgação de imagem, na hipótese em que revista especializada
divulgou matéria sobre gravidez, incluindo fotografias dos recorrentes. Apontou
que “eles próprios que forneceram as fotografias, com os respectivos negativos,
para a escolha e divulgação pela revista, o que revela o interesse dos mesmos em se
ver expostos na matéria de circulação nacional, além de que, a própria Corte local
salientou que a matéria foi ‘respeitosa, inteligente, bem redigida e primorosamente
produzida’”. Assim, afirmou que “admite-se o consentimento presumível, desde que,
pela sua própria natureza, seja interpretado com extrema cautela, de forma restrita
e excepcional” (
Quarta Turma, DJe de
.
REsp n. 1.384.424/SP,
21/11/2016)

4. DO USO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO PARA FINS JORNALÍSTICOS

4.1. Regra geral: liberdades de expressão, de informação e de imprensa
24. As liberdades de expressão, de informação e de imprensa são
protegidas pela Constituição Federal, nos arts. 5o, IV e 220.
25. A liberdade de expressão “destina-se a tutelar o direito de externar
ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento
humano" (BARROSO, Luis Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos
da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente
Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista de Direito Administrativo,
235, 1–36.
).
https://doi.org/10. 12660/rda.v235.2004.45123
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

26. O direito à liberdade de expressão, em sentido amplo, abrange o
direito à informação, que se refere à divulgação de fatos, dados e ocorrências
concretas, cuja veracidade é pressuposto essencial.
27. A liberdade de imprensa se refere à possibilidade reconhecida de
“meios de comunicação em geral (não apenas impressos, como o termo poderia
sugerir) de comunicarem fatos e idéias, envolvendo, desse modo, tanto a liberdade
de informação como a de expressão” (BARROSO, Luis Roberto. Colisão entre
Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação.
Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa.
Revista de Direito Administrativo, 235, 1–36. https://doi.org/10. 12660/rda.v235.
). Destaque-se “o estreito e indissolúvel vínculo entre a liberdade de
2004.45123
imprensa e todo e qualquer Estado de Direito que pretenda se autoafirmar como
Democrático” (
Quarta Turma, DJe de
.
REsp n. 1.335.153/RJ,
10/9/2013)
28. “Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a
liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar
informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica
e à opinião” (
Terceira Turma, DJe de
. Assim,
REsp n. 1.887.919/DF,
31/8/2021)
protege-se o jornalismo político de opinião, quando desprovido de qualquer ataque
pessoal ou mesmo crítica exacerbada (
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.979.044/DF,
.
31/3/2022)
29. Anote-se, ainda, que a mera reprodução de notícia de outro
portal (narração de uma notícia jornalística editada e publicada por terceiro), sem
acréscimo de informações ou comentários, não gera o dever de indenizar (
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.177.421/SC,
20/3/2025)
30. No mais, também são lícitas as fotografias de cenas públicas, com
finalidades informativas, pois a exigência de autorização de cada uma das pessoas
retratadas acabaria por inviabilizar a atividade de divulgar notícias. “Não viola o
direito de imagem a veiculação de fotografia de pessoa participando de
manifestação pública, inclusive empunhando cartazes, em local público, sendo
dispensável a prévia autorização do fotografado, sob pena de inviabilizar o exercício
da liberdade de imprensa” (
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.449.082/RS,
27/3/2017)
.
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

31. O crime que volta a esta Corte no presente julgado já foi objeto de
análise pela Terceira Turma. A mãe da vítima (Daniella
Perez, atriz falecida), conhecida roteirista de novela, ajuizou ação indenizatória em
face da Rádio e Televisão Record, em virtude do uso não autorizado de imagens da
filha, em reportagem e entrevista com Guilherme de Pádua (REsp n. 1.631.329/RJ,
Terceira Turma, DJe de
. Apontou-se que “ao resgatar da memória
31/10/2017)
coletiva um fato histórico de repercussão social, a atividade jornalística reforça a
promessa em sociedade de que é necessário superar, em todos os tempos, a
injustiça e a intolerância, contra os riscos do esquecimento dos valores
fundamentais da coletividade”. Afastando a ilicitude no uso de imagens, afirmou-se
que “há relevância nacional na reportagem veiculada pela emissora, sem qualquer
abuso na divulgação da imagem da vítima”.

4.2. Exceção: violação ao direito de imagem por notícia jornalística
32. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, conquanto
garantias essenciais ao regime democrático, não autorizam o abuso. O próprio
da CF, ao mesmo tempo em que garante a plena liberdade de informação
art. 220
jornalística, impõe aos veículos de comunicação o dever de respeito à intimidade, à
vida privada, à honra e à imagem das pessoas.
33. Para averiguar se o direito à liberdade de informação foi exercido de
modo legítimo, a jurisprudência do STJ estabeleceu alguns deveres que devem ser
observados, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii)
dever geral de cuidado (
Quarta Turma, DJEN de
REsp n. 1.970.489/RS,
21/3/2025;
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.897.690/SP,
29/2/2024)
34. Quanto ao dever de veracidade, não há necessidade de que os fatos
divulgados sejam absolutamente incontroversos. O que se exige da imprensa é uma
atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos (
Terceira Turma, DJe de
, ou seja, uma versão
REsp n. 1.961.581/MS,
13/12/2021)
séria e honestamente construída dos acontecimentos, obtida por meio de apuração
diligente (
Terceira Turma, DJEN de
.
REsp n. 2.208.312/DF,
19/8/2025)
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

35. Por ocasião do
(Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.036.582/RJ
, identificou-se o dever de sindicato indenizar desembargador e
11/5/2023)
servidora denunciados pela prática de nepotismo, pois informações como frequência
e assiduidade da servidora foram divulgadas, em revista própria do sindicato, “sem
guardar verossimilhança mínima”.
36. Quanto ao dever de pertinência, a informação deve ser útil; isto é,
deve haver interesse público no fato noticiado. Conforme já decidiu este Tribunal
Superior, “se uma notícia ou reportagem sobre determinada pessoa veicula um dado
que, de fato, interessa à coletividade, a balança pende para a liberdade de imprensa.
Do contrário, preservam-se os direitos da personalidade” (REsp 1.297.660/RS,
Quarta Turma, DJe 07/10/2014).
37. Quanto ao dever geral de cuidado, a liberdade de manifestação não
pode ser exercida com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar. Por isso, há ilicitude
quando “o texto da publicação questionada está permeado de ironias e insinuações
que se voltam nitidamente contra a pessoa do autor da demanda, sendo nítido o
intuito de associá-lo, de forma pejorativa, a imagem de alguém que se distancia da
ética e que visa apenas resguardar benefícios pessoais e promover o favorecimento
de pessoas que lhe são próximas” (
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.199.156/DF,
.
12/6/2025)
38. Assim, como decidido no
(Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.382.680/SC
, “se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância
22/11/2013)
desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica
caracterizada a abusividade”. Naquela ocasião, analisava-se a responsabilidade de
jornal pela divulgação de fotografia em que o recorrido se encontrava no
compartimento de cargas de um caminhão da Prefeitura Municipal de Florianópolis;
por haver “suposições maliciosas”, que expuseram o recorrido, houve condenação
do jornal.
39. O exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado
legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar
os direitos da personalidade do indivíduo noticiado. Se esses deveres não forem
observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado, sob pena de
caracterizar ato ilícito passível de reparação (arts. 12, 186 e 187 do CC).

5. DIREITO DE IMAGEM EM DOCUMENTÁRIOS
40. Nos documentários, em especial aqueles que retratam fatos históricos,
como crimes de grande repercussão, existe um propósito informativo. Por isso,
ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior já apontaram que,
inexistindo viés econômico ou comercial, apenas o uso degradante da imagem
gerará o dever de indenizar.
41.
A Terceira Turma, no julgamento do já mencionado
(DJe de
, apontou, para documentário esportivo,
REsp n. 1.454.016/SP
12/3/2018)
que “a simples representação da imagem de pessoa em obra biográfica audiovisual
que tem por objeto a história profissional de terceiro não atrai a aplicação da
máxime quando realizada sem nenhum propósito econômico ou
Súmula no 403/STJ,
comercial”.
42. Há julgado da Quarta Turma, também previamente citado neste
voto, em que se julgava a utilização da imagem de vítima de crime de grande
repercussão nacional. O entendimento firmado foi no sentido de que apenas a
utilização degradante ou desrespeitosa da imagem em documentário geraria o dever
de indenizar (
DJe de
.
REsp n. 1.335.153/RJ,
10/9/2013)

6. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
43. DAMIÃO autorizou o uso de sua imagem pela televisão aberta,
para produção de reportagem sobre Guilherme de Pádua. Um trecho desta
reportagem, em que DAMIÃO aparece por dois segundos, foi reproduzido em
documentário exibido pela HBO.
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

44. DAMIÃO aparece no documentário de forma acidental ou coadjuvante,
inexistindo qualquer papel de relevou ou destaque, seja pelo pouco tempo de tela,
seja pela inexistência de maiores informações a seu respeito, pois sequer seu nome
foi divulgado.
45. Nesse sentido, o acórdão do TJ/MG é claro no sentido de que
DAMIÃO “não fez prova de que sua aparição, por exatos dois segundos no
documentário produzido pela ré, tenha incrementado que alguma maneira o valor
comercial da obra veiculada. Tanto que se sua imagem fosse excluída, não haveria
qualquer alteração no documentário, e especialmente, seu potencial de lucro” (e-STJ
fl. 345).
46. Além disso, foram respeitados os deveres de veracidade, pertinência e
cuidado. É incontroverso que a informação é verdadeira, não traz qualquer dado
falso ou manipulado sobre DAMIÃO.
47. Tratando-se de crime de comoção nacional, sua divulgação é de
interesse público, havendo pertinência no documentário produzido.
48. Não houve qualquer prejuízo à imagem do autor, pois, conforme a
sentença, “o documentário não possuiu conteúdo depreciativo ou abusivo a ensejar,
por exemplo, a suposta proximidade do autor com o criminoso e seu papel na
garantia do bem-estar deste, conclusões improváveis levando em consideração o
referido trecho de 2 segundos” (e-STJ fl. 255).
49. No mesmo sentido, o acórdão: “a mera aparição da parte autora
próxima a Guilherme de Pádua, em um quadro (frame) de vídeo, não configura
associação daquele ao crime” (e-STJ fl. 346).
50.
Não se trata de estender a autorização dada por
DAMIÃO à reportagem exibida televisão aberta, também, ao documentário
produzido pela HBO. Trata-se de reconhecer a inexistência de violação ao direito de
imagem, considerando a ausência de autorização de DAMIÃO para o
documentário. No entanto, chama atenção o fato de que o recorrente autorizou que
a mesma imagem circulasse em rede de maior alcance, o que contradiz sua alegação
de que a cena o vincularia, de forma inverídica, a Guilherme de Pádua.
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

51. Por tudo isso, inexiste qualquer violação à legislação federal no
acórdão do TJ/MG que negou a existência de violação a direito de imagem de
DAMIÃO.

7. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
52. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as
teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.

8. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
Nos termos do
§ 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional
art. 85,
imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 12% (doze por cento, e-
STJ fl. 347) para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação, respeitada
eventual gratuidade da justiça concedida
Documento eletrônico VDA53006206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:11
Código de Controle do Documento: cd453a12-0cbd-474e-b133-114b2e93c313

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0017101-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.214.287 / MG
Números Origem: 10000241551837003 52479514020228130024
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DAMIAO NARCISO DA SILVA
ADVOGADO
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
ADVOGADOS
: TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
RECORRIDO
: HBO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI - SP087292
ADVOGADOS
: RAYSSA NASCIMENTO ANDREUCCI - SP316915
ALEXANDRE ORLANDINI PEREIRA - SP470135
JOÃO PEDRO MONTEIRO BITELLI - SP491787
ADVOGADA
: MARINA LOTAIF GIGLIO - SP493279
ADVOGADA
: GIULIA CANATO DE MORAES GOMES - SP470796
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral - Direito de
Imagem
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. GILVAN COELHO PORTO NETO, pelo RECORRENTE: DAMIAO NARCISO DA
SILVA
Dr. JOÃO PEDRO MONTEIRO BITELLI, pela parte RECORRIDA: HBO BRASIL LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausentes,
justificadamente, os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
C542605155461584416;0@
2025/0017101-3 - REsp 2214287
Documento eletrônico VDA52993776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 20:36:37
Código de Controle do Documento: 83FC3262-59E1-4595-8532-C301673E19A7